Tribunal: TJDFT
Processo: 0001816-60.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001816-60.2019.8.07.0008 RECORRENTE: AUGUSTO HENRIQUE PAES LANDIM MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE OS MAUS ANTECEDENTES E O COMPORTAMENTO DA 1a VÍTIMA. TENTATIVA CRUENTA. ITER CRIMINIS PARCIALMENTE PERCORRIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO 1/2. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do c. STF. Se no caso houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a um ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verifica-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei, de forma que a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Penal. 4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivo para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados, que adotou a tese acusatória, está embasada no depoimento das vítimas, de testemunhas e demais provas. 4.1. Os elementos probatórios alicerçaram a ocorrência do crime de homicídio qualificado tentado. 5. Se a sentença considerou que o comportamento da 1a vítima contribuiu para a eclosão do evento delituoso, porque há notícia nos autos de que ela entrou em vias de fato com o acusado, momentos antes dos fatos, devem ser compensados os maus antecedentes com o comportamento da 1a vítima, na primeira fase da dosimetria da pena. 6. Tratando-se de tentativa cruenta, sendo a 2a vítima atingida pelo disparo de arma de fogo, além de ser agredida com uma “coronhada” na cabeça, torna-se impossível a redução máxima (2/3) relativa à tentativa de homicídio. Por outro lado, deve ser considerado que o disparo não foi em local de alta letalidade, o que, de fato, não gerou perigo de morte da 2a vítima a ensejar a redução mínima (1/3). Considerando, assim, que o iter criminis foi parcialmente percorrido pelo agente, mostra-se adequada a redução no patamar médio de 1/2 (um meio) relativa à tentativa. 7. Nos termos do art. 71 do Código Penal: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Preenchidos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, fica configurada a continuidade delitiva. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, inciso II, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que o decreto condenatório estaria lastreado apenas nas declarações das vítimas, que seriam contraditórias e não teriam sido corroboradas por outros elementos probatórios, razão pela qual pugna pela anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, inciso II, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A prova produzida na instrução criminal demonstra a existência de indícios de dolo homicida, na medida em que os depoimentos colhidos indicaram que o acusado foi o autor dos disparos de arma de fogo no braço da vítima Marcos Rodrigo e no pescoço da vítima Maurício, o qual teve que receber atendimento médico e ficou com sequelas no lado esquerdo do corpo em razão do ferimento experimentado. Assim, tem-se que o crime pelo qual foi condenado o acusado - homicídio qualificado tentado - encontra respaldo no caderno processual carreado aos autos, sobretudo, diante dos depoimentos prestados, havendo prova no sentido de que o réu foi o autor dos disparos de arma de fogo. Nesse sentido, os jurados acolheram a tese de que o acusado foi o autor do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Sendo assim, é possível extrair, a partir das declarações plenárias, o dolo por parte do réu, ou seja, a intenção de ceifar a vida das vítimas. Desta feita, resta claro que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos (ID 59503977 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024